Tribunal: TJES
Processo: 5027870-20.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027870-20.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TATIANE FURTADO ROSA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PMES). QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE (QOE). ENFERMEIRO. LIMITE DE IDADE. 28 ANOS. NATUREZA TÉCNICA E ASSISTENCIAL DO CARGO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE COMBATENTE TÍPICA. DESARRAZOABILIDADE DA RESTRIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO INJUSTIFICADO ENTRE MÉDICOS E ENFERMEIROS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária, mantendo ato administrativo de eliminação do concurso público para o Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (Edital nº 04/2022) em razão do critério etário, por contar a candidata com 31 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a imposição do limite de 28 anos de idade para o cargo de Oficial Enfermeiro, em cotejo com o limite de 35 anos para Oficiais Médicos dentro do mesmo Quadro de Saúde, afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, à luz da Súmula 683 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas adquire legitimidade quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, conforme a Súmula 683 do STF e o Tema 646 da Repercussão Geral.

4)
A validade da restrição etária exige parametricidade material entre o óbice imposto e a função pública desempenhada, não bastando a mera existência de previsão legal formal.

5)
As atribuições do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), descritas no item 1.7.1 do Edital nº 04/2022, possuem caráter essencialmente assistencial, gerencial e técnico na área da saúde hospitalar.

6)
A ausência de natureza combatente típica afasta a necessidade da plenitude do vigor físico juvenil exigido para o policiamento ostensivo de rua, tornando desarrazoada a barreira etária de 28 anos para profissionais de saúde.

7)
A atuação de oficiais de saúde em atividades militares típicas ocorre apenas de forma excepcional e residual, em situações de calamidade ou grave perturbação da ordem, circunstância insuficiente para lastrear o rigor do limite etário.

8)
A diferenciação estabelecida no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, que confere limite de 35 anos exclusivamente aos médicos, carece de fundamento lógico e viola a isonomia funcional, pois enfermeiros e médicos desempenham funções análogas de suporte e ingressam na mesma patente.

9)
O ato administrativo de exclusão fundamentado em limite etário desproporcional à função exercida afronta o inciso XXX do art. 7º e o § 3º do art. 39 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade do limite de idade em concursos públicos depende da demonstração de que a natureza das atribuições do cargo exige vigor físico compatível com a restrição imposta.

2. O cargo de Oficial Enfermeiro da Polícia Militar, por possuir atribuições técnicas e assistenciais de saúde, não comporta a aplicação do mesmo rigor etário destinado aos cargos combatentes.

3. A estipulação de limites de idade distintos para cargos de nível superior que integram o mesmo quadro de saúde e a mesma carreira militar, sem justificativa técnica plausível, viola o princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXX do art. 7º e § 3º do art. 39 da Constituição Federal; art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978; item 1.7.1 do Edital nº 04/2022 da PMES.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 683; STF, RE 600.885 (Tema 646); TJES, Apelação nº 5022024-94.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, julgado em 08/03/2024; TJES, Apelação nº 5028321-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado em 02/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação ordinária, por meio da qual pretende a autora, ora apelante, o reconhecimento da aptidão em relação ao requisito etário para o prosseguimento no concurso público destinado ao preenchimento de vagas no Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES) – Edital nº 04/2022, no cargo de 1º Tenente Enfermeiro, em razão de ter sido eliminada por contar com 31 (trinta e um) anos de idade, ultrapassando o limite de 28 (vinte e oito) anos fixado para a categoria.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a Administração Pública agiu em estrita observância ao princípio da legalidade, uma vez que a restrição etária encontra-se positivada no art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, não cabendo ao Judiciário intervir no critério discricionário do legislador e do administrador.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a imposição do limite de 28 (vinte e oito) anos de idade para o cargo de Oficial Enfermeiro, em cotejo com o limite de 35 (trinta e cinco) anos para Oficiais Médicos dentro do mesmo Quadro de Saúde, afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, à luz da Súmula 683 do STF.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no verbete sumular nº 683 e reafirmada no Tema 646 da Repercussão Geral, o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Em outras palavras, a validade da restrição não se exaure na mera previsão legal (legalidade formal), exigindo-se parametricidade material entre o óbice etário e a função pública a ser desempenhada.

Sob essa perspectiva, a doutrina administrativista clássica e a jurisprudência desta Corte firmaram-se no sentido de que o tratamento desigual só se justifica quando houver um discrímen racional e proporcional à finalidade da lei, o que impõe a aplicação do inciso XXX do art. 7º e
§ 3º do art.
39 da Constituição Federal.

No caso, observa-se que as atribuições do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), descritas no item 1.7.1 do Edital nº 04/2022, são essencialmente assistenciais, gerenciais e técnicas voltadas à área da saúde hospitalar.

Não se trata, portanto, de cargo de natureza combatente típica, cujo exercício regular exigiria a plenitude do vigor físico juvenil necessário ao policiamento ostensivo de rua.

Conforme bem pontuado nos precedentes desta Corte, a possibilidade de atuação em atividades militares típicas para oficiais de saúde é meramente excepcional e residual (calamidade pública ou grave perturbação da ordem), não sendo suficiente para lastrear a barreira etária tão rígida quanto a de 28 anos.

É de se conferir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PM/ES. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS (QOE). LIMITE ETÁRIO. VINTE E OITO ANOS DE IDADE. CONDIÇÃO ETÁRIA INJUSTIFICÁVEL PELA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 683 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar que se encontra enunciada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.
2. A idade de 47 (quarenta e sete) anos do apelado não se impõe como um limitador ao exercício das atividades correlatas do cargo de Oficial Enfermeiro (QOE), especialmente porque se trata de um candidato que já exerce as funções de militar da Área da Saúde desde 28.12.1995, ocupando atualmente o posto de 2º Sargento (QPMP-S) e encontra-se localizado na Diretoria de Saúde da PM/ES. A propósito, o edital, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde.
3. A hipótese vertente é distinta daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a uma maior probabilidade de convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF4. 4. considerando que o cargo almejado pelo apelado não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando tanto o princípio implícito da razoabilidade, como o disposto no artigo 7º, inciso XXX (“proibição de diferença de [...] de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”) c/c com artigo 39, §3º, ambos da Constituição Federal (“podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”).
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada.
(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n° 5022024-94.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Julg: 0
8
/0
3
/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE OFICIAL DE SAÚDE. LIMITE ETÁRIO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONADAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

2 - A Apelada não concorre a uma vaga em cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mas a uma vaga em cargo de Oficial da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (dentista).
3 -

Entendo que a posição que mais se coaduna com a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos é a que reconhece que a exigência de limite etário para ingresso no Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar não é razoável, considerando as atribuições do cargo. 4 - Sentença mantida. Recurso desprovido.
(APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n° 5028321-20.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Julg: 02/09/2024)

A diferenciação operada pelo art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, que estende o limite para 35 anos exclusivamente aos médicos, carece de razoabilidade quando aplicada ao ambiente castrense.

Cabe pontuar que o argumento do Estado de que o tempo de formação acadêmica da medicina justificaria a dilação não resiste ao confronto com o princípio da isonomia funcional; afinal, se o enfermeiro e o médico desempenharão funções análogas de suporte técnico à saúde militar, ingressando inclusive na mesma patente de 1º Tenente, não há fundamento lógico para admitir o médico de 35 anos e excluir o enfermeiro de 31 anos sob o pretexto de "falta de vigor físico".

Dessa forma, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento para
declarar
a nulidade do ato que considerou a apelante inapta na aferição de idade, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público (Edital nº 04/2022), inclusive com nomeação e posse em caso de aprovação final dentro das vagas, observados os demais requisitos editalícios.

Invertam-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.